Tribunal: STF
Processo: RE 1366005
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO NA PRIMEIRA TURMA EMPATADO. § 2º DO ART. 150 DO RISTF. CONVOCAÇÃO DO MINISTRO MAIS ANTIGO DA SEGUNDA TURMA PARA VOTO DE DESEMPATE.



    1. Por meio do Despacho de 13 de setembro de 2022 (e-doc. 195), a eminente Presidente da Primeira Turma, Ministra Cármen Lúcia, encaminha, o presente agravo regimental no recurso extraordinário.



    2. No âmbito da Primeira Turma, o julgamento do recurso restou empatado: a Relatora, eminente Ministra Rosa Weber, votou pelo não provimento do agravo, com majoração de honorários, e foi acompanhada pela e. Ministra Cármen Lúcia. Os eminentes Ministros Dias Tóffoli e Alexandre de Moraes divergiram para dar provimento ao recurso. Afirmou suspeição o Ministro Luís Roberto Barroso.



    3. Assim, é aplicável, no caso, o art. 150, § 2º, do RISTF, segundo o qual, “persistindo a ausência, ou havendo vaga, impedimento ou licença de Ministro da Turma, por mais de um mês, convocar-se-á Ministro da outra, na ordem decrescente de antiguidade”.



    4. Neste contexto, entendo pela necessidade de remessa dos autos ao eminente Ministro Decano Gilmar Mendes, para apreciação.



    À Secretaria Judiciária, para adoção de providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Presidente da Segunda Turma